Tribunal: TJBA
Processo: 0560728-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560728-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
PATRICIA PAULA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA APESAR DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT por ausência de recolhimento de custas, mesmo após a juntada de documentos que demonstravam hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Saber se a negativa da gratuidade de justiça, apesar da comprovação documental da hipossuficiência, justifica a extinção do processo sem nova intimação para complementação.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada comprovava a hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

4. O indeferimento da gratuidade e a posterior extinção do feito, sem nova oportunidade de manifestação, violaram o contraditório e configuraram cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença, conceder justiça gratuita e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a hipossuficiência por documentos idôneos, deve ser concedida a gratuidade de justiça. 2. Indeferir o pedido e extinguir o feito sem nova intimação configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 98, 277, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 505.280/SP; TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0560728-39.2017.8.05.0001 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante, MARCELO DE JESUS SANTOS e, como Apelada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA